Tribunal: TJSP
Processo: 2239352-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Taxa judiciária 1% - Correspondente à fase de execução do julgado - Inaplicável à espécie – Juros de mora incidentes a partir da inadimplência – Honorários de sucumbência fixados em recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente – Inércia da FESP em apresentar novos cálculos – Acolhimento dos cálculos da exequente pela MM. Juíza –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Taxa judiciária 1% - Correspondente à fase de execução do julgado - Inaplicável à espécie – Juros de mora incidentes a partir da inadimplência – Honorários de sucumbência fixados em recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente – Inércia da FESP em apresentar novos cálculos – Acolhimento dos cálculos da exequente pela MM. Juíza – Recurso de agravo de instrumento provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239352-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMBRAS
COMERCIO E INDUSTRIA DO BRASIL S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239352-83.2019.8.26.0000 -Voto no 29.910-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239352-83.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO FEFE Juíza Priscila Midori Maizato.
Agravante: COMBRAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO BRASIL S/A.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.910.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ICMS Taxa
judiciária 1% - Correspondente à fase de execução do julgado - I-
naplicável à espécie Juros de mora incidentes a partir da inadim-
plência Honorários de sucumbência fixados em recurso de agra-
vo de instrumento interposto anteriormente Inércia da FESP em
apresentar novos cálculos Acolhimento dos cálculos da exe-
quente pela MM. Juíza Recurso de agravo de instrumento pro-
vido, em parte.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão,1 proferida
em ação de execução fiscal, 2 que indeferiu pedido da agravante para a FESP a-
presentar novos cálculos.
Sustenta que, com a decisão proferida no AI 2193102-60.2017.
8.26.0000, que limitou os juros à taxa SELIC e determinou a redução das multas, a
FESP apresentou novos cálculos; posteriormente, a MMa Juíza mandou remeter os
autos à Contadoria, que entendeu como correto o cálculo apresentado pela FESP,
e acresceu 1% a título de custas. Defende que deve ser excluída sua responsabili-
dade ao pagamento da taxa judiciária em função das custas, na medida em que a
remessa dos autos à contadoria se deu por ato de ofício do Juiz; os juros estão
sendo computados de maneira antecipada, antes do encerramento da discussão
administrativa; ilegalidade da correção monetária, visto que a taxa SELIC já abran-
ge a atualização do débito; os honorários devem ser arbitrados sobre a parte lí-
quida da decisão que acolheu a questão de ordem pública, pois já é possível saber
1 Fls. 347/348 e 367/368 dos autos principais.
2 Feito no 1501876-15.2016.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239352-83.2019.8.26.0000 -Voto no 29.910-JV
3
o montante do benefício econômico.
Requer concessão da tutela recursal para obrigar a FESP a a-
presentar definitivamente o recálculo do débito com a redução dos juros e das
multas punitivas ao valor do imposto exigido, e final provimento do recurso, para
que a seja eximida da responsabilidade do 1%; afastados os juros incidentes antes
do término da discussão administrativa; extirpada toda correção monetária e fixa-
da parcela dos honorários sobre a parte líquida incontroversa.
Recurso inicialmente recebido sem antecipação da tutela recur-
sal, sob o fundamento de que a exigibilidade da CDA está suspensa; informações
dispensadas com resposta da FESP. 3
Sobreveio pedido de reconsideração, no qual a agravante sus-
tentou que, apesar da exigibilidade suspensa, o perigo de dano está presente na
medida em que o prazo para adesão ao programa especial de parcelamento estar
se esgotando. Sendo assim, a tutela recursal foi concedida para ordenar à FESP
que apresentasse os cálculos com as deduções já devida, quais sejam, a limitação
dos juros de mora à taxa SELIC e a redução da multa punitiva à 100% do valor do
tributo. 4
Posteriomente a agravante informou o descumprimento da o-
brigação por parte da Fazenda e requereu a extração de cópia deste processo e o
encaminhamento ao Ministério Público, a condenação da FESP ao pagamento nas
penas de litigância de má-fé e fixação de multa diária funcional a ser arbitrada pelo
Juízo. A FESP também juntou documentos. 5
Fundamentação
3 Despacho, fls. 93/94; contraminuta, fls. 100/107.
4 Reconsideração, fls. 110/120; despacho, fls. 123/124.
5 Fls. 129/135; fls. 147/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239352-83.2019.8.26.0000 -Voto no 29.910-JV
4
Pois bem. A exceção de pré-executividade oposta pela agra-
vante foi acolhida para limitar os juros de mora à taxa SELIC. Interposto agravo de
instrumento contra a referida decisão, esta Câmara deu provimento ao recurso da
executada para reduzir o montante da multa punitiva ao valor do tributo, confor-
me ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade em exe-
cução fiscal Multa punitiva muito superior ao valor do tributo devido E-
feito confiscatório proibido pela Constituição Federal Art. 150, inc. IV
Necessidade de redução para 100% do tributo devido Multa punitiva I-
nexistência de demonstração de que excede o percentual de 20% Ademais,
o STF no RE 582.461 decidiu apenas que a multa moratória em percentual
de 20% é razoável, não fixou o percentual a partir do qual deve ser conside-
rada confiscatória O cálculo de juros e multa em valor excessivo não im-
plica em nulidade da CDA Honorários advocatícios devidos em exceção
de pré-executividade parcialmente acolhida Decisão parcialmente refor-
mada Recurso de agravo provido, em parte, conforme a fundamentação.
Assim, o restante da discussão se arrasta em razão da inércia da
FESP em adequar a CDA ao quantum determinado limitação dos juros e redução
da multa punitiva.
Verifica-se, inclusive, que a Procuradora do Estado solicitou a
revisão da autuação “de modo que a multa punitiva seja limitada a 100% do valor
do tributo devido, bem como sejam aplicados juros limitados à taxa SELIC ” (fl.
149); no entanto, conforme demonstrativo do débito de fl. 151, verifica-se que a
multa punitiva continua em valor muito superior (R$ 28.477.818,90) ao montante
do tributo (R$ 433.363,21).
Essa também foi a conclusão da MMa Juíza que proferiu a se-
guinte decisão:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239352-83.2019.8.26.0000 -Voto no 29.910-JV
5
Pois bem. Verifica-se que os cálculos apresentados pela FESP se mostram incor-
retos, pois restou mantida a multa de R$ 28.477.818,90, reconhecida expressamente como
confiscatória pelo E. TJ.
A rigor, pela leitura do AIIM, vê-se que de fato a multa punitiva aplicada aos itens
1 e 3 manteve-se no patamar igual ou inferior a 100% do valor do imposto atualizado, nos
termos da lei, sendo que os demais itens foram desconsiderados pelo departamento res-
ponsável pelo cálculo, pois não guardam relação com o valor do ICMS que deixou de ser
recolhido. Referido procedimento não está equivocado, apenas não se encontra em conso-
nância com o que foi determinado no acórdão de Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo
de condenar a FESP nas penas de litigância de má-fé, por não vislumbrar intenção em in-
duzir o juízo a erro.
Deixo de homologar o cálculo da parte, eis que pendente de julgamento o recurso
interposto em face da decisão de fls. 347/348, que trata da forma de calcular o montante
devido.
Contudo, enquanto a FESP não apresenta o correto recálculo do débito, e na pen-
dência de julgamento do recurso interposto em face da decisão de fls. 347/348, de rigor a-
ceitar o valor apresentado pelo executado, devendo o mesmo ser anotado no Sistema da
Dívida Ativa, a fim de possibilitar a celebração do parcelamento deferido em sede recursal.
Intime-se a FESP para anotação do valor indicado pelo executado em seus siste-
mas (R$ 1.189.535,58).
No tocante ao pedido de arbitramento dos honorários, reporto-me à decisão de fls.
367/368”.
Diante da inércia da FESP em cumprir as decisões judiciais, a
MM. Juíza deu solução ao caso, aceitou o valor apresentado pela agravante, com
anotação do mesmo no Sistema a fim de possibilitar o parcelamento deferido.
A condução do processo é responsabilidade do juízo de pri-
meiro grau, não cabe ao Tribunal, em sede de recurso de agravo de instrumento,
dar andamento ao processo procedendo a diversas intimações das partes, arbi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239352-83.2019.8.26.0000 -Voto no 29.910-JV
6
trando medidas coercitivas etc., como parece pretender a agravante. Pleitos alea-
tórios sejam perante o Juízo a quo ou ad quem só tumultuam o processo e contra-
riam o princípio da colaboração.
Sendo assim, passa-se a análise das razões do recurso de agra-
vo de instrumento, que até se perderam no curso do processo, em epecial com a
possível adesão da agravante ao parcelamento.
Pretende a agravante o provimento do recurso para que a seja
eximida da responsabilidade de recolher custas de 1%; afastados os juros inciden-
tes antes do término da discussão administrativa; extirpada toda correção monetá-
ria e fixada parcela dos honorários sobre a parte líquida incontroversa.
Dou provimento ao recurso para eximir a agravante ao paga-
mento da taxa judiciária de 1%. Referida taxa está prevista no art. 4o, inc. III da Lei
11.608/2003, no seguinte sentido:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução.
Como explica o Relator José Jarbas de Aguiar Gomes, nos autos
da Apelação no 0217051-85.2010.8.26.0100, julgada em 14/02/2017:
“É certo que a Lei Estadual no 11.608/03 estabelece que a taxa judiciária abrange
todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, conta-
dor, partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas
com registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial” (artigo 2o, caput) e
que seu recolhimento será feito em três etapas, a última delas no patamar de 1%
(um por cento) ao ser satisfeita a execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239352-83.2019.8.26.0000 -Voto no 29.910-JV
7
Assim, referida taxa visa remunar os serviços e atos relativos à
fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso, visto tratar-se de execução
fiscal, por isso não deve ser aplicada.
Quanto aos demais pontos, o recurso não merece provimento.
Não há falar em afastamento dos juros antes do término da discussão administra-
tiva, a uma porque nem sequer existe mais discussão administrativa, a execução
fiscal foi ajuizada no ano de 2019, no mais, os juros moratórios incidem a partir da
mora, que começa com o inadimplência do contribuinte.
Sobre a correção monetária, conforme demonstrativo de cál-
culo juntado pela FESP, esta não foi computada (fl. 151).
O pedido de arbitramento de honorários sobre a parte líquida
da decisão que acolheu a questão de ordem pública, não possui amparo legal; os
honorários advocatícios já foram arbitrados na ocasião do julgamento do Agravo
de Instrumento 2193102-60.2017.8.26.0000, no seguinte sentido:
“Mesmo que a execução fiscal não tenha sido extinta, é cabível, pelo princípio da
causalidade, o arbitramento dos honorários, por isso condeno a FESP no pagamento
dos honorários calculados sobre a diferença entre a pretensão inicial e o valor re-
sultante da redução dos juros de mora e da multa punitiva, em percentual a ser defi-
nido por ocasião da liquidação da CDA (CPC/2015, 85, § 4o, II)”.
Ante o exposto, proponho provimento ao agravo de instru-
mento apenas para excluir a taxa judiciária de 1% do valor a ser quitado pelo a-
gravante. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR